Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746622-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Verifica-se que, ao ID 78724616, o patrono dos agravados, JACKSON DA SILVA WAGNER, noticiou a renúncia do mandato, com a devida comunicação aos mandantes, conforme documento de ID 256519258 dos autos originários. Além disso, verifico que na decisão de ID 256862630, da origem, o juízo a quo determinou o descadastramento do patrono renunciante, tendo em vista já decorrido o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112, §1o, do CPC. Corrija-se a autuação a fim de excluir o referido advogado do cadastro dos presentes autos. Em atenção ao previsto no art. 76, do CPC, intimem-se os agravados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem sua representação processual, bem como para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora